Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-17.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-17.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: CRISLAINE MOREIRA VASCONCELOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER O ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO APÓS TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. 2. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. MEDIDA QUE VISA GARANTIR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR SOBRE A NECESSIDADE DE IMPULSIONAR O PROCESSO. 3. INTIMAÇÃO DIRIGIDA APENAS AO ADVOGADO QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 4. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000158-17.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado CRISLAINE MOREIRA VASCONCELOS E OUTROS (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto